Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-02.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000008-02.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE, CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

APELADO: ENELITA SANTOS SODRE

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO NULO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EFETIVO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUBSEQUENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM CASO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A exoneração de servidor público estável exige, como condição de validade, a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou procedimento de avaliação de desempenho, assegurados o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 41, § 1.º).

2. A ausência de processo administrativo torna nulo o ato exoneratório, por violação ao devido processo legal (CF, art. 5.º, inc. LV), sendo cabível a reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

3. As recontratações temporárias posteriores à exoneração irregular configuram reconhecimento tácito do vínculo funcional e interrompem o prazo prescricional, nos termos do art. 202, inc. VI, do Código Civil.

4. O cumprimento de decisão judicial que determina a reintegração de servidor não se sujeita às limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme disposto no art. 169, § 6.º, da Constituição Federal.

5. Rejeita-se a preliminar de prescrição e nega-se provimento ao recurso de apelação.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000008-02.2021.8.05.0255, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
e apelada
ENELITA SANTOS SODRÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar de prescrição
e, no mérito,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25